Tribunal: TJDFT
Processo: 0749162-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749162-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS APELADO: PAULO CESAR MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Intimado o apelante a apresentar a guia de custas e o comprovante de pagamento do recurso (id 66992724), ao se manifestar, acostou aos autos certidão do TJDFT informando o recolhimento do preparo recursal na data de 22/10/2024 (id 67387239). Com efeito, em referência a esses requisitos objetivos de admissibilidade, observo a existência de aptidão para ser recebido o apelo. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital